Tribunal: TJDFT
Processo: 0737038-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737038-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Eni Ferreira Angelo Agravada: Unimed Seguradora S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração (Id. 76147068) interposto por Eni Ferreira Angelo contra a decisão monocrática (Id. 76147068), proferida por este Relator, que deferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado nas razões do agravo de instrumento manejado pela ora embargante. A recorrente alega a ocorrência de omissão na decisão monocrática embargada, uma vez que, embora tenha deferido o custeio do tratamento médico pretendido pela embargante, não se manifestou expressamente a respeito da viabilidade de ser o procedimento efetuado no Centro de Atendimento Médico Hospitalar – HDIA, diante da inexistência de local integrante da rede credenciada na localidade da recorrente. Requer, portanto, o provimento dos embargos para que seja suprida a omissão apontada. A sociedade anônima embargada Unimed Seguradora S/A ofereceu contrarrazões (Id. 76405146), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. À vista da presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, os embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com as regras previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. Como anteriormente relatado, a embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão monocrática impugnada. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração, e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois a norma estabelecida no art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal, não há na decisão monocrática embargada qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. É evidente que o recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Assim, ao interpor embargos de declaração o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório impugnado. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. 1. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado. 2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. 3. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1608870, 0709091-54.2021.8.07.0006, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. 2. Nesse trilhar, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto sequer suscitado nesta sede - ante a ausência de contraminuta ao agravo de instrumento -, haja vista que constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, cujo conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. In casu, não se cuida de equívoco quanto aos fundamentos do decisório, como alega o embargante, mas de mero erro material, que não desvirtua o provimento jurisdicional ali alcançado, porquanto condizente com os lindes da decisão agravada. Assim, onde se lê "originário das parcelas não pagas do financiamento", leia-se "originário das parcelas pagas do financiamento". 4. Embargos de declaração rejeitados. Erro material corrigido de ofício.” (Acórdão no 1606036, 0714468-87.2022.8.07.0000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) A presente iniciativa recursal, no entanto, não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil, convém insistir. Isso porque a decisão monocrática embargada apreciou de modo claro, preciso e congruente a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, de modo explícito, o tema pretensamente omitido, senão vejamos (Id. 75817390): “De acordo com o relato elaborado pelo profissional médico responsável justifica-se a submissão ao aludido procedimento pelos seguintes fundamentos (Id. 242611591 dos autos do processo de origem): (Omissis) “O tratamento será realizado no HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR - CENTRO DE REABILITAÇÃO INTESTINAL E NUTRICIONAL, CNPJ: 25.499.656/0001-21, endereço Quadra S1 Rua 210, Lotes 34 a 36 – Lojas 46 – 49, Águas Claras – Brasília – DF, referência em terapia nutricional e reabilitação intestinal”. (Omissis) Quanto ao mais o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos e no local recomendado, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela demandante, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento apontado pelo profissional de saúde. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a imposição de custeio, pelo plano de saúde, ora recorrido, do tratamento médico indicado à recorrente, nos termos do relatório médico referido no Id. 242611591 dos autos do processo de origem.” (Ressalvam-se os grifos) À vista dos fundamentos acima expostos, não há necessidade de integração ou alteração da decisão monocrática recorrida. Feitas essas considerações, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator